Tribunal: TJDFT
Processo: 0703049-21.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL CONTRA CRIANÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. DANO MORAL REDUZIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. REFORMA PARCIAL.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas quando a condenação pelo crime de lesão corporal contra criança vem lastreada em provas sólidas, como as declarações da vítima, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório, em especial a prova oral e o laudo de exame pericial.
2. Mostra-se razoável e adequada a adoção do critério que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria.
3. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso, devendo a fixação levar em conta a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor. No caso, reduzo a quantia arbitrada na sentença.
4. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.